Tribunal: STF
Processo: ARE 867833
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA POR EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DE ASSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660. ARE 748.371-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.